Tribunal: TJSP
Processo: 0009268-05.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Desacato e desobediência. Autoria confirmada pela prova oral colhida. Infração grave caracterizada. Impossibilidade de desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média. Perda de um terço dos dias remidos. Admissibilidade, nos termos do art. 127, da Lei de Execução Penal (com a redação que lhe foi dada pela Lei no 12.433/2011). Decisão mantida.

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Desacato e desobediência. Autoria confirmada pela prova oral colhida. Infração grave caracterizada. Impossibilidade de desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média. Perda de um terço dos dias remidos. Admissibilidade, nos termos do art. 127, da Lei de Execução Penal (com a redação que lhe foi dada pela Lei no 12.433/2011). Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009268-05.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante RAFAEL ROGER VIEIRA DE LIMA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009268-05.2020.8.26.0996 -Voto no 40575
2
VOTO No 40.575 (RL) – Digital
Agravo em execução no 0009268-05.2020.8.26.0996 Presidente Prudente
Agravante: RAFAEL ROGER VIEIRA DE LIMA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Desacato e
desobediência. Autoria confirmada pela prova
oral colhida. Infração grave caracterizada.
Impossibilidade
de
desclassificação
da
conduta para falta disciplinar de natureza
média. Perda de um terço dos dias remidos.
Admissibilidade, nos termos do art. 127, da
Lei de Execução Penal (com a redação que
lhe foi dada pela Lei no 12.433/2011). Decisão
mantida. Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
interposto
por
RAFAEL ROGER VIEIRA DE LIMA de decisão que, reconhecendo como de
natureza grave a falta disciplinar por ele cometida em 24 de abril de 2020,
declarou a perda de um terço dos dias remidos e a interrupção do lapso
temporal para fim de progressão de regime prisional a partir da data da
infração (fls. 54/56).
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 66/71).
É o relatório.
O agravante, no cumprimento de pena
corporal pela infração do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 19/20 e
57/58), teve contra si instaurado procedimento disciplinar para apuração de
falta grave, consistente em desacato e desrespeito, cometida em 24 de abril

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009268-05.2020.8.26.0996 -Voto no 40575
3
de 2020.
Pretende-se, com o presente recurso, a
absolvição do recorrente em razão da ausência de provas e,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a falta disciplinar
média prevista no artigo 45, incisos I ou X, do Regimento Interno das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, ou, caso mantida a
homologação da infração de natureza grave, a redução da perda dos dias
remidos ao mínimo legal de um dia.
O recurso não comporta provimento.
Consta do comunicado de evento no
0039/2020 que, no dia 24 de abril de 2020, às 17h, durante o procedimento
de tranca dos cadeados da cela 02, do Pavilhão Habitacional 04, o
sentenciado dirigiu-se ao agente de segurança penitenciária Carlos Eduardo
Bomtempo e disse “Esses policiais são todos comédias. Vamos meter balas nesses
policiais” (fls. 22/23).
Os
funcionários
Carlos
Eduardo
Bomtempo e Valdmir Moreira de Souza, ouvidos em sede administrativa,
confirmaram integralmente o teor do comunicado de evento. Carlos Eduardo
asseverou, ainda, que “questionou o sentenciado que apenas lhe disse que era
isso mesmo que havia ouvido”. Já, Valdmir adicionou que “a referida verbalização
fora proferida de forma intimidatória, querendo dizer que os servidores são uma
piada, no sentido de função de polícia e que iria atirar em todos” (fls. 38/39).
Ressalte-se
inexistir
razão
para
se
desprezar os depoimentos dos agentes de segurança, uma vez que não se
provou interesse deles em incriminar injustamente o recorrente.
O agravante, por sua vez, declarou que
estava “dentro de sua cela e em conjunto com os demais habitantes da aludida cela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009268-05.2020.8.26.0996 -Voto no 40575
4
entoavam uma música de funk; que a letra da referida música faz apologia ao crime e
em alguns trechos da música existem versos que aludem diretamente ao assassinato
de policiais; que havia percebido a presença do funcionário dentro do Pavilhão
Habitacional no momento da cantoria; que o funcionário passara defronte a cela do
declarante no momento em que a música estava sendo cantada; que após alguns
instantes o funcionário retornou a frente da cela 02 e perguntou aos habitantes da
referida cela quem estaria dizendo que iria matar os policiais; afirma o declarante que
o mesmo estava perto da porta da cela, porém se encontrava de costas, no momento
em que ocorreu o questionamento do funcionário, tendo o declarante verbalizado ao
funcionário que ninguém ali dentro da cela teria ameaçado ou desrespeitado o
funcionário; que então o servidor ordenou ao declarante que este se dirigisse até o
setor disciplinar em razão dos fatos acontecidos; que tentou infrutiferamente explicar
ao funcionário a situação, porém o mesmo se mostrou inflexível frente a sua decisão;
afirma o declarante que em nenhum momento ameaçou diretamente de morte o
funcionário; que entende ter ocorrido um engano da parte do servidor sobre a
situação” (fls. 40/41).
A versão do sentenciado, contudo, restou
isolada no quadro probatório, especialmente diante dos depoimentos dos
agentes de segurança.
Ou seja, a prova da materialidade e da
autoria está estampada no comunicado de evento e na prova oral colhida.
Diante desse quadro, bem reconhecido o
cometimento da falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39,
inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, não havendo campo para a
absolvição ou desclassificação para infração de natureza média, como
postulado pela Defesa.
E é sabido que o reconhecimento da falta
grave traz como consequência direta a perda de até um terço dos dias
remidos (art. 127, LEP, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
12.433/11). No caso dos autos, a fração máxima estipulada pelo Magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009268-05.2020.8.26.0996 -Voto no 40575
5
está adequada e mostra-se suficiente à reprovação da conduta faltosa, que
atentou contra a segurança e a disciplina que devem imperar nos
estabelecimentos prisionais.
Além disso, a conduta do recorrente
prejudicou a convivência e o bom andamento dos trabalhos na unidade
prisional, atentando contra a ordem e disciplina do estabelecimento
carcerário.
Saliente-se que, desde que comprovado
o cometimento de falta grave pela agravante, devidamente apurada em
procedimento próprio, era de rigor o reinício da contagem do lapso temporal
para progressão de regime prisional, nos termos da Súmula no 534, do
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)